Tribunal: TJDFT
Processo: 0729832-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de alimentos ajuizada inicialmente sob o rito da prisão, art. 733 do CPC/1973.
2. Decisão anterior – a decisão agravada rejeitou as alegações de nulidade da penhora, irregularidade da representação processual e de prescrição da dívida.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a existência de irregularidade na representação processual da filha; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão da filha, e (iii) a existência de nulidade decorrente de ausência de renovação da intimação pessoal do executado.
III – Razões de decidir
4. Devidamente regularizada a representação, por iniciativa da própria parte, se tornou prescindível a suspensão processual prevista no caput do art. 76 do CPC/2015 e não remanesce fundamento para a extinção do processo.
5. A pretensão de satisfação de alimentos prescreve em dois anos, art. 206, § 2o, do CC/2002, e não corre em desfavor de menores, art. 198, inc. I, do CC/2002. Portanto, o prazo prescricional para a satisfação dos alimentos contra ascendentes, em regra, tem início com a maioridade do alimentado.
6. Na demanda, a pretensão da execução de alimentos já havia sido exercida, com representação da genitora, enquanto a alimentada era menor. Ademais, transcorridos menos de quatro meses do advento da sua maioridade civil, ao regularizar sua representação processual, a agravada-exequente manifestou expressamente seu intuito em dar continuidade ao processo executivo.
7. Prescindível intimação pessoal do executado, quando da conversão do rito da execução de alimentos da prisão em constrição, diante da ausência de risco de constrição pessoal.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV. CC/2002, 198, I, e 206, § 2o. CPC/2015, 73, 523, 528, 854. CPC/1973, art. 733.